Tribunal: TJSP
Processo: 1017147-08.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação de indenização. Mora da incorporadora na entrega das obras. Prazo previsto no contrato de modo pouco claro e que, ademais, estava condicionado à conduta de responsabilidade da própria construtora. Abusividade, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem. Prazo ajustado no contrato de financiamento celebrado pela construtora com a Caixa

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação de indenização. Mora da incorporadora na entrega das obras. Prazo previsto no contrato de modo pouco claro e que, ademais, estava condicionado à conduta de responsabilidade da própria construtora. Abusividade, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem. Prazo ajustado no contrato de financiamento celebrado pela construtora com a Caixa Econômica Federal que deve prevalecer, porquanto mais benéfico ao consumidor. Mora de um mês na entrega do imóvel, já computado o prazo de tolerância de 180 dias contratualmente previsto. Indenização por lucros cessantes devida. Fixação no valor correspondente ao aluguel do imóvel. Danos morais não configurados. Comissão de corretagem e taxa de administração. Prescrição da pretensão de restituição. Prazo trienal. Sucumbência recíproca. Recursos parcialmente providos.